Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VIDROS QUEBRADOS. PEDRAS ARREMESSADAS POR ASSALTANTES. CONTINUIDADE DA VIAGEM. SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS AVARIADO EM PONTO DE APOIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenizatória movida contra empresas prestadoras de serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros e de venda de bilhetes, em razão da continuidade de viagem, por mais 250km, no ônibus com vidros quebrados até o ponto de apoio, após tentativa de assalto.
2. Decisão anterior – A sentença condenou as empresas de transporte e de venda dos bilhetes, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa vendedora dos bilhetes de transporte; (ii) Falha na prestação de transporte pela continuidade da viagem em ônibus com vidros quebrados por pedras arremessadas por assaltantes, (iii) responsabilidade civil por danos morais aos passageiros.
III – Razões de decidir
4. Preliminar - A ré vendedora dos bilhetes de transporte compõe a cadeia da prestação de serviços de modo que há pertinência subjetiva no polo passivo da demanda.
5. Não ocorreu a alegada falha na prestação dos serviços de transporte, porque nas circunstâncias dos fatos, a atitude do motorista de continuar a viagem por aproximadamente 250km até o ponto de apoio mais próximo, foi adequada e razoável, para, com segurança, realizar a substituição do ônibus avariado. Improcede pretensão de compensação por danos morais.
IV – Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelações das rés providas.